Tribunal: TJMT
Processo: 1011098-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Embargos de Declaração n. 1011098-21.2019.811.0000
Embargante: Renaldo Salles da Silva – ME
Embargante: Renaldo Salles da Silva
Embargado: Estado de Mato Grosso
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL - INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO AGRAVO – ATENDIMENTO PELA PARTE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO – EQUÍVOCO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIO ACOLHIDO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE CONCEDIDO – LIMINAR INDEFERIDA.
1. Patente a dissonância entre os fundamentos da decisão Embargada e os acontecimentos processuais efetivamente ocorridos, que serviram para justificar, de rigor, o acolhimento dos Embargos de Declaração, reconhecendo-se a contradição verificada e prosseguindo o exame das medidas jurisdicionais almejadas.
2. A pessoa, natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, do CPC).
3. O juiz somente deverá indeferir o pedido, se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2o, do CPC), o que se mostra comprovado nos autos.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (Id. 11984450), oposto pela empresa Renaldo Salles da Silva – ME e por Renaldo Salles da Silva, em face da decisão monocrática, pela qual neguei seguimento ao seu Recurso pretérito (Id. 11597982), ao fundamento de que não atendida a determinação pela completa instrução do Agravo (Id. 9021471), mediante a juntada da inteira decisão agravada, bem como de documentos hábeis à demonstração da hipossuficiência por eles alegada.
Inconformados, os Embargantes afirmam a ocorrência de erro material, haja vista terem juntado aos autos, ao tempo e modo devidos, os documentos requeridos, consoante se denota dos Ids. 9344470 ao 9344481, sendo indevida a certificação do decurso de prazo sem a sua manifestação, firmada sob o Id. 10418464.
Instada a se manifestar, a parte Embargada deixou de apresentar resposta ao Recurso (Id. 15084492).
Eis a síntese.
Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir erro material, na negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento pretérito, visto que atendida a determinação pela sua completa instrução, diferentemente do certificado pela Secretaria competente.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decissum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).
Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).
Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de que teria erro material, visto que certificado o decurso de prazo sem a sua manifestação, indevidamente, posto que respondera à intimação determinando a inteira instrução do Agravo de Instrumento interposto.
Dessarte, razão assiste aos Embargantes.
Afinal, evidencia-se dos autos que, de fato, houve a juntada da completa decisão agravada, bem como dos documentos tendentes à demonstração da hipossuficiência arguida pelos ora Embargantes. Logo, sem maiores delongas, hei por bem reconhecer o erro cometido.
Importante consignar que, no caso concreto, não obstante a inexistência de erro material, patente a ocorrência de contradição entre os fundamentos do decisum embargado e a realidade dos fatos processuais, circunstância esta plenamente corrigível pela via eleita.
Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, para, reconhecendo a presença de contradição, tornar sem efeito a decisão invectivada, e, em homenagem ao princípio da economia e da celeridade processual, prosseguir a análise do Requerimento de Justiça Gratuita e do pedido liminar.
No que tange ao requerimento dos benefícios da gratuidade da justiça, é cediço que o Código Processual Civil Brasileiro diz, em seu artigo 99, § 2o, que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.".
Diz ainda, o Código de Ritos, que, da decisão que indefere a gratuidade, cabe Recurso de Agravo de Instrumento, salvo se resolvido em sentença, quando caberá falar a respeito no Recurso de Apelação (artigo 101).
In casu, o recurso decorre de uma decisão que não pôs fim ao executivo fiscal de base, mas, tão somente, à exceção de pré-executividade a ele oposta, de modo que adequada a aviação do pleito mediante Agravo de Instrumento, que analiso a seguir.
Sabe-se que o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a todo cidadão e pessoa jurídica que, ao se socorrer do Poder Judiciário, demonstrar que não possui condições financeiras para pagar as custas, nos termos do artigo 98 do CPC e do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF.
Nota-se que o Agravante trouxe aos autos elementos suficientes à detecção do preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da sua pretensão pela benesse da gratuidade, consistentes no extrato previdenciário, exprimindo as retiradas trimestrais de Renaldo Salles da Silva, coincidente com pouco mais de um salário mínimo mensal.
Há que se considerar, ainda, que a microempresa co-embargante, pela lei, possui faturamento bruto máximo limitado a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) por ano, ou seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais.
Com efeito, conclui-se, de pronto, que os Embargantes fazem jus à obtenção do benefício da gratuidade, que, portanto, defiro.
Passo ao exame do pedido liminar recursal.
Da análise do caderno processual, extrai-se que os Embargantes opuseram a exceção de pré-executividade, nos autos da Execução Fiscal n. 22479-77.2016.811.0055 - Cód. 233707, fundamentando a decadência e a prescrição dos créditos perseguidos, pela Fazenda Estadual, decorrentes da CDA n. 201412249, cuja somatória corresponde a R$ 11.241,85 (onze mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).
A aludida exceção foi rejeitada pelo Juízo a quo, ao fundamento de que a análise da questão “dependeria do exame do processo administrativo a que se refere o crédito exequendo, imprescindível à aferição da data da notificação do auto de infração, prova não produzida nos autos.”
Inconformados, os Agravantes pretendem a reforma da decisão invectivada, argumentando não terem recebido qualquer notificação atinente aos créditos tributários em referência, de modo que, decorridos sete anos entre a constituição do crédito e a propositura da ação judicial, estaria evidenciada, na hipótese, tanto a decadência, quanto a prescrição.
Por essas razões, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários a tal fim, pugnaram pela concessão do efeito ativo, a fim de ver reconhecida, desde logo, a extinção do crédito tributário.
Eis a síntese.
Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder a liminar recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Sabe-se que a sistemática da decadência, no caso do ICMS, é observada na dependência da situação concreta, isto é, se houve, ou não, a declaração e o recolhimento do tributo, ainda que parcial, tendo em vista que, quando regularmente declarado e recolhido pelo contribuinte, se considera lançado por homologação, e, nesse caso, a contagem do prazo decadencial segue a regra prevista no § 4o, do art. 150, do CTN.
Diferentemente da citada regra, se inexistente qualquer declaração e recolhimento espontâneos pelo contribuinte, como parece ocorrer no presente caso, emprega-se a regra do artigo 173, I, do CTN, segundo a qual o termo decadencial a quo corresponde ao primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento deveria, mas não foi efetuado.
Pelo que se extrai do documento de Id. 8964433, pág. 10, os créditos perseguidos pelo Fisco Estadual se referem a supostas pendências de recolhimento de ICMS, lançados no período compreendido entre 07/2008 e 04/2009, sobre os quais não há qualquer registro de impugnação administrativa.
Assim, levando-se em conta que, no caso vertente, os lançamentos ter-se-iam se dado de ofício, e não por declaração dos Agravantes, que defendem não terem sido notificados, por isso inexistente qualquer recurso administrativo obstativo do lustro decadencial e prescricional, tem-se que a constituição de cada crédito tributário, inserto na CDA n. 201412249, ter-se-ia se consumado no primeiro dia do respectivo ano subsequente (os referentes ao ano de 2008, em 1o/01/2009, e os atinentes ao ano de 2009, em 1o/01/2010. Assim, o Estado de Mato Grosso teria até 1o/01/2014, para constituir, definitivamente, os créditos alusivos ao ano de 2008, e, até 1o/01/2015, os do ano de 2009.
Nessa senda, uma vez que, in casu, a constituição definitiva, pelo que dessume da CDA, se deu em 27/08/2014, os registros referentes ao ano de 2008, em tese, estariam todos alcançados pela decadência.
Dessa forma, afigura-se-me provável o provimento recursal, sobretudo, porque a prescrição e a decadência são matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, características estas que tornam factível a resposta à execução fiscal mediante a exceção de pré-executividade.
De outro turno, não me convenço da presença do risco de dano grave ou de difícil reparação, de modo que prudente o desfecho da questão na oportunidade do exame de mérito deste Agravo, quando será possível, após a resposta da parte adversa, afirmar, com maior segurança, os fatos apresentados.
Por essas razões, nesta fase de cognição não exauriente, uma vez não preenchidos os completos requisitos necessários à concessão da liminar recursal, de rigor o seu indeferimento.
Posto isso, INDEFIRO o efeito ativo.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator.